Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-17.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004772-17.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON BANFI - CPF: 912.943.551-04 (RECORRENTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004772-17.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representações LTDA

Recorrido(s):

Vanderson Banfi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. No presente caso o Reclamante afirma que possui uma conta com a Ré, todavia, nunca contratou nenhum serviço de pagamento a prazo, sempre realizando as compras com pagamento por meio de cartão de crédito ou boleto. Ocorre que descobriu que seu nome foi inserido nos órgãos protetivos, nos valores de R$251,18 e R$251,18 – datados em 20/07/2021, os quais afirmam que são indevidos, conta que entrou em contato com a Requerida, para solucionar o problema, efetuando o pagamento dos débitos indevidos, para depois buscar o ressarcimento da quantia. Colaciona o comprovante de pagamento.

3. A parte Reclamada, por sua vez, sustenta que o Autor contratou empréstimos na plataforma utilizando o Mercado Créditos, entretanto, deixou de colacionar meio de prova robusto para comprovar o alegado. Juntou tela sistêmica e cédula de crédito.

4. Em se tratando de aquisição de empréstimo na modalidade “Mercado Crédito” é imprescindível que a empresa comprove a relação entre o produto adquirido e o negócio formalizado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

5. Cabe ressaltar que a tela sistêmica colaciona pela Ré, não vincula a conta/cadastro do Autor ao empréstimo, pois as informações contidas na Cédula de Crédito Bancário, colacionado a contestação, e na referida tela sistêmica são divergentes, demonstrando traços de fraude. Assim, em razão da inexistência de provas mínimas, não há como relacionar a Autora ao negócio, em tese, formalizado.

6.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Diante da negativa do débito e diante da evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6o, VIII, do CDC. No entanto,
restou incontroverso que toda a contratação dos serviços fora fraudulenta pois, notória é a diferença na documentação apresentada por terceiro estelionatário ao realizar a referida contratação, o que demonstra que a Requerida não tomou os devidos cuidados no momento da celebração do negócio jurídico, pois, falsários usaram o cpf do requerente indevidamente. As cédulas de crédito bancário juntadas pelo requerido (Ids 88930250 e 88930253) fazem prova da fraude, pois o telefone, o endereço e o e-mail, são divergentes dos constantes na conta regular do requente.
Logo, tenho como imperioso reconhecer como indevido os débitos
”.

7. Logo, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

8. Em relação ao quantum indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que eram as únicas anotações no nome do Autor.

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos bem como, condenar a Reclamada a pagar o valor de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data e ao
pagamento de R$500,00 a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022